Tribunal: TJDFT
Processo: 0745909-15.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ANTERIOR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA. REGIME SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pela Defesa visando o afastamento da valoração negativa dos maus antecedentes e a fixação de regime aberto.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar se a anotação apontada na r. sentença é hábil a caracterizar maus antecedentes, haja vista o reconhecimento da prescrição; e (ii) verificar se é possível a fixação de regime inicial mais brando, considerando o quantum da pena e a condição de reincidência do réu.
III. Razões de decidir
3. Deve ser afastada a valoração negativa de maus antecedentes fundamentada em processo em que o réu teve extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva em concreto.
4. O regime inicial semiaberto foi corretamente fixado em razão da reincidência do réu, nos termos do art. 33, § 2o, "b", e § 3o, do Código Penal e da orientação contida na Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.